Tribunal: TJMT
Processo: 1009641-74.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009641-74.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE - CNPJ: 23.103.000/0001-12 (RECORRIDO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), ARIANY RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 034.997.781-06 (RECORRENTE), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER O RECURSO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1009641-74.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

ARIANY RIBEIRO DE MORAIS

Recorrido(s):

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/06/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO TAXA CONDOMINIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU PENHORA DO IMÓVEL – NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Recurso Inominado ataca decisão que determinou a penhora do imóvel objeto da cobrança condominial.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente admite-se o recurso inominado contra as sentenças.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei nº. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias, ou mero despacho.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Colendos Pares;

O presente Recurso Inominado ataca decisão que determinou a penhora do imóvel que originou a cobrança condominial, nos seguintes termos:

Isto posto, DEFIRO parcialmente o pedido de id. 69724699 e, na presente data, procedo à penhora do imóvel objeto da matrícula nº 80.594, registrado no 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande - MT, consistente no apartamento nº 107 Bloco J do Condomínio Parque Chapada do Poente, nomeando a parte executada como depositária do bem.

A presente decisão serve como
termo de penhora
e sua cópia (assinada digitalmente) como
certidão de registro
junto ao CRI acima indicado, cujo débito perfaz a quantia de R$ 23.340,03 (atualizada até 09/11/2021).

Intimo a parte exequente
para que forneça estimativa de avaliação do imóvel, nos termos do art. 871, inc. I, do CPC, bem como para que
proceda ao registro da penhora junto ao CRI
, no prazo de 10 dias.

Pois bem.

No âmbito dos Juizados Especiais, a Lei nº. 9.099/1995 prevê e admite apenas o recurso inominado contra as sentenças e os embargos de declaração contra as sentenças e os acórdãos.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei nº. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação.

No caso em tela, houve apenas decisão que determinou a penhora do imóvel que originou a cobrança da taxa condominial, não desafiada através de agravo de instrumento, por total falta de previsão legal à espécie.

Insta consignar que, no presente caso, considerando a ausência de previsão de recurso contra decisões desta natureza, quando muito, admitir-se-ia o mandado de segurança, em caso de eventual teratologia ou manifesto prejuízo se fosse o caso.

Ademais, não é sentença e sim decisão interlocutória de incidente processual.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado manejado.

Condeno a Recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da EXECUÇÃO MANTIDA, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, porém com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022